Tribunal: TJPA
Processo: 0806959-55.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10349 - Reforma
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806959-55.2021.8.14.0000

AUTOR: ALFREDO GOMES SIQUEIRA FILHO

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Alfredo Gomes Siqueira Filho contra acórdão que, em ação rescisória, manteve inalterada a decisão de reconhecimento da prescrição do fundo de direito de militar reformado que pleiteava reintegração ao serviço ativo, fundamentada no art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

II. Questão em discussão

2. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à análise de tese relacionada à reversão de policial militar ao serviço ativo, ao entendimento sobre a renovação mensal do direito à reintegração e aos dispositivos previstos nos art. 966, VIII e §1º, do CPC. Requer a reconsideração da decisão que reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). No caso, não se verifica qualquer vício na decisão impugnada, apenas inconformismo do embargante.

4. O acórdão embargado analisou suficientemente as alegações, entendendo que a pretensão de alteração do ato de reforma do policial militar está sujeita à prescrição do fundo de direito, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA.

5. O entendimento consolidado do STJ é de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já houver fundamento suficiente para proferir a decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas em embargos de declaração quando as questões suscitadas já foram analisadas no acórdão recorrido, configurando o inconformismo do embargante mero intuito de rediscussão de mérito."

.....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 966, V, VIII, e §1º; 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma; TJPA, Ação Rescisória nº 0805050-80.2018.8.14.0000, Relatora: Rosileide Maria da Costa Cunha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a) Sr. (a) Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Alfredo Gomes Siqueira Filho
,
em face do v. Acórdão de Id.
18073363
, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão recorrida em todos os seus termos, nos autos da
AÇÃO RESCISÓRIA
, em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora embargado.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado, argumentando que:

O Acórdão não analisou a tese levantada sobre a ofensa ao Art. 111 da Lei 5.251/85, que prevê a reversão ao serviço ativo de policial militar reformado que ainda não atingiu o limite de idade e é julgado apto em inspeção anual, bem como alega que não enfrentou os precedentes citados no petitório.

Ressalta que a decisão foi omissa quanto à demonstração do erro de fato no julgamento da decisão rescindenda, ao desconsiderar que o embargante estava apto para o serviço militar a partir da inspeção anual, prevista pelo Art. 111 da Lei 5.251/85.

Destaca sobre a tese de que o direito à reintegração se renova mensalmente não foi analisada, configurando omissão, pois o embargante possuía 48 anos à época do laudo e ainda não havia atingido o limite de idade de 56 anos, e ainda faz referências ao art. 966, inciso VIII e §1º do CPC não foi devidamente examinada no Acórdão.

Por fim, pugnou pelo
conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões destacadas.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.
18610383
.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

(....)

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV -

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Conforme destacado anteriormente
a ação está baseada no art. 966, V e VIII, do CPC/2015. O autor alega que a decisão judicial violou um dispositivo legal estabelecido pelo art. 111 da Lei Estadual nº 5.251/1985, justificando a rescisão com base no art. 966, V, do CPC. Além disso, argumenta-se que houve um erro de fato no caso, conforme previsto no art. 966, VIII, do CPC.

No caso vertente, conforme citado,
ao examinar atentamente os autos e considerando as provas apresentadas, concluo que não há necessidade de alterações na decisão que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Isso se deve ao fato de que a prescrição relativa às ações pessoais movidas contra a Fazenda Pública pode ocorrer de duas maneiras: a prescrição do fundo de direito ou a prescrição de trato sucessivo, ambas previstas no Decreto nº 20.910 de 06/01/1932, descritas da seguinte forma:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 3º Quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto.

É essencial destacar novamente que, no caso em análise, trata-se de um ato comissivo da Administração. Quando foi expedido o ato de reforma ex officio do autor, surgiu a pretensão de alterá-lo. Assim, é imperativo reconhecer a prescrição da ação.

De fato, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento, em consonância com a decisão contestada, de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma está sujeita à prescrição do fundo de direito, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. O prazo prescricional começa a contar a partir da data de publicação do referido ato, por se tratar de um ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não configurando uma relação de trato sucessivo, como argumenta a parte autora.

É importante destacar novamente o seguinte trecho do parecer ministerial:

“Outrossim, não consta que o Autor tenha demonstrado alguma causa interruptiva da prescrição do ato administrativo, sendo que o ato de transferência ‘’ex-officio’’ do policial militar possui consequências únicas, não sucessivas, uma vez que produz efeitos a partir da sua publicação.

Sendo assim, resta forçoso reconhecer que a pretensão do Autor foi atingida pela prescrição, porquanto deixou fluir mais de 05 (cinco) anos para ajuizar a competente ação judicial visando anular o ato que o reformou ex officio. Nesse sentido o entendimento jurisprudencial.”

Sobre o tema, aliás, já se manifestou

este Tribunal de Justiça decidiu:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO. LAPSO TEMPORAL MUITO SUPERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32.

No caso concreto, verifica-se que os autores fundamentaram o seu pedido na Ação Rescisória com base na ocorrência de violação literal a dispositivo de lei, argumentando a existência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou o seu desligamento da Polícia Militar do Estado, aduzindo cerceamento de defesa, ante a violação ao devido processo legal, pugnando pela procedência da ação, objetivando a sua reintegração às fileiras da corporação militar do Estado do Pará, afirmando, ainda, que o ato nulo pode ser declarado a qualquer tempo, não se aplicando a prescrição quinquenal.

Compulsando os autos, constata-se que o ato administrativo de licenciamento dos autores da corporação militar ocorreu nos anos de 1992 e 1993, através das respectivas publicações do Boletim Geral, sendo que a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo foi ajuizada somente no ano de 2012 (id n° 721769), ou seja, houve o transcurso no tempo muito superior ao prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32, entre o ato de exclusão e o ajuizamento da ação contra a Fazenda Pública, com a pretensão de reintegração ao cargo.

Conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, de outros tribunais e desta Corte de Justiça, o prazo para propositura de ação de reintegração de militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento da Corporação, nos termos do Decreto nº 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo.

Em relação a tese dos autores de imprescritibilidade de ato nulo, diante da violação ao contraditório e ampla defesa, esta não merece ser acolhida, tendo em vista que apesar do ato nulo não prescrever, há prescrição do direito de ação que objetiva anular os efeitos destes atos.

Ação rescisória julgada improcedente. Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

(TJPA – AÇÃO RESCISÓRIA – Nº 0805050-80.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – Seção de Direito Público – Julgado em 21/06/2022)

.....................................................................................................

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI.

INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 966, VII DO CPC. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE LEGAL NÃO CONFIGURADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. PLEITO DE ANULAÇÃO DO ATO DE LICENCIAMENTO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1º DO DECRETO nº 20.910/1932. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AÇÃO AJUIZADA QUANDO JÁ TRANSCORRIDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 487, INCISO II DO CPC/15. 1. A ação rescisória é via estreita para rescisão de sentença cuja prolação tenha sido obtida mediante erro ou ilegalidade, conforme as hipóteses taxativamente insculpidas no artigo 966 do CPC. 2
. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ação de reintegração de servidor público exonerado obedece à prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/1932), cujo termo inicial é a data do ato de licenciamento ou exclusão
. 3. Ação Rescisória Extinta, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição do fundo de direito. (TJ-PA - 3730219, 3730219, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-09-22, publicado em 2020-09-30) Grifado.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/10/2024